Tribunal: TJSP
Processo: 2156108-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de aluguéis – Suspensão da penhora – Descabimento – Imóvel alugado de propriedade dos executados é utilizado para a atividade de restaurante – Ainda que a pandemia da Covid-19 tenha repercutido negativamente nesse ramo de negócio, a penhora de aluguéis estabelece liame jurídico exclusivamente sobre o produto do contrato de locação, não permitindo que o exequente e o juízo

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de aluguéis – Suspensão da penhora – Descabimento – Imóvel alugado de propriedade dos executados é utilizado para a atividade de restaurante – Ainda que a pandemia da Covid-19 tenha repercutido negativamente nesse ramo de negócio, a penhora de aluguéis estabelece liame jurídico exclusivamente sobre o produto do contrato de locação, não permitindo que o exequente e o juízo da execução interfiram nas cláusulas contratuais pactuadas entre locadores e locatária – Hipótese em que a suposta isenção concedida pelos locadores (executados) não ficou comprovada – Decisão mantida – Recurso desprovido.